Tribunal: TJDFT
Processo: 0741332-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741332-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILDALIA RODRIGUES FERREIRA DESPACHO À parte agravante para que esclareça, no prazo de 5 dias, qual é o processo referência, uma vez que se trata de outro agravo de instrumento, o processo informado nos autos como sendo o originário (n. 0735819-19.2022.8.07.0000). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2022 15:26:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora